Tribunal: STF
Processo: AI 721055
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEMANDA O REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre a Resolução 19/2001 e a Lei 9.964/2000). Providência vedada neste momento processual.



    2. Incidência das Súmulas 283 e 636/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.